Tribunal: TJSP
Processo: 1005780-90.2025.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Sobre-estadia de contêineres. Sentença de procedência. Inconformismo. Atraso na devolução dos contêineres incontroverso. Ré que alegou abusividade dos valores cobrados. Prévio conhecimento das tarifas cobradas, conforme documentação juntada. Cobrança legítima. Abusividade não configurada. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso não provido.